Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INEXISTE O DEVER DE INDENIZAR.

1. A existência de apontamento preexistente afasta a almejada indenização por danos morais, conforme enunciado 385 da Súmula do STJ.

2. No sistema processual civil brasileiro, a regra atribui ao autor a incumbência de provar o fato constitutivo de seu direito. O conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, confere respaldo à solução conferida ao litígio, com a improcedência da pretensão porque do ônus probatório do qual lhe incumbia de provar o alegado evento danoso, o réu-reconvinte não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Negou-se provimento ao apelo.